Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-74.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM OUTRO FEITO. INVIABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO À VÍTIMA. VALIDADE DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, destinam-se a resguardar a integridade física e psicológica das vítimas de violência doméstica, não se podendo confundir, portanto, com as medidas cautelares e provisórias assecuratórias da efetividade do processo penal, pois estas, em tese, devem cessar diante de uma sentença absolutória no processo em que foram deferidas, conforme disposto no artigo 386, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Penal.
2. As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, devem ser estabelecidas de acordo com a necessidade em se resguardar a integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica, circunstâncias que devem ser perquiridas caso a caso, em observância à contemporaneidade do risco vivenciado, não se podendo descuidar do binômio necessidade-adequação, que deve ser pautado pela razoabilidade e ser, periodicamente, revisto, em casuística ponderação, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.